Tribunal: TJPA
Processo: 0003923-38.2017.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-07-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO â RÃU DENUNCIADO E PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, Â§2Âº, INC. IV, E ART. 121, Â§2Âº, INC. IV C/C ART. 14, INC. II E ART. 29, TODOS DO CP â HOMICÃDIOS QUALIFICADOS PELO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÃTIMAS, UM NA FORMA CONSUMADA E OUTRO NA FORMA TENTADA. 1) PLEITO DE IMPRONÃNCIA. ALEGAÃÃO DE AUSÃNCIA DE PROVAS APTAS A EMBASAR A IMPUTAÃÃO PENAL, BEM COMO DE QUE A PRONÃNCIA SE FUNDOU EXCLUSIVAMENTE EM PROVA OBTIDA NA FASE DE INQUÃRITO â IMPROCEDÃNCIA. 1.1. Materialidade delitiva comprovada pelo Laudo de PerÃcia de NecrÃ3psia MÃ©dico-Legal e pelo documento mÃ©dico-hospitalar da vÃtima sobrevivente, enquanto os indÃcios de autoria encontram-se demonstrados pelos depoimentos testemunhais, tanto em sede inquisitorial, como em juÃzo, assim como pelas declaraÃ§Ãμes da vÃtima sobrevivente na fase judicial. 1.2. A jurisprudÃªncia da Corte Superior de JustiÃ§a admite que os indÃcios de autoria imprescindÃveis Ã pronÃºncia decorram dos elementos probatÃ3rios colhidos durante a fase inquisitorial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do CÃ3digo de Processo Penal. Depoimentos colhidos em juÃzo que constituem prova indiciÃ¡ria que corroboram com os testemunhos prestados na fase inquisitiva. 2) DE OFÃCIO, DECLARA-SE PARCIALMENTE NULA A DECISÃO DE PRONÃNCIA, ANTE Ã AUSÃNCIA DE FUNDAMENTAÃÃO TÃO SOMENTE EM RELAÃÃO ÃS QUALIFICADORAS IMPUTADAS NA EXORDIAL ACUSATÃRIA - PRECEDENTES DO STJ, ESTENDENDO-SE, NESTA PARTE, OS EFEITOS DO PRESENTE DECISUM AOS CORRÃUS ANTÃNIO ROSIVALDO ALVES GOMES E RAUL SANTOS GONÃALVES. 3) RECURSO CONHECIDO, NÃO PROVIDO, PORÃM, DE OFÃCIO, DECLARA-SE PARCIALMENTE NULA A DECISÃO DE PRONÃNCIA, DETERMINANDO-SE Ã JUÃZA A QUO QUE FUNDAMENTE, AINDA QUE SUSCINTAMENTE, A ADMISSIBILIDADE OU NÃO DAS QUALIFICADORAS NARRADAS DA DENÃNCIA, ESTENDENDO-SE, NESTA PARTE, OS EFEITOS DO PRESENTE DECISUM AOS CORRÃUS ANTÃNIO ROSIVALDO ALVES GOMES E RAUL SANTOS GONÃALVES, NOS TERMOS DO ART. 580, DO CPP.

Inteiro teor:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº: 0003923-38.2017.814.0401
COMARCA DE ORIGEM: Belém (3ª Vara do Tribunal do Júri)
RECORRENTE: LUCIANO COUTINHO LOPES (Defensor Público Rafael da Costa Sarges)
RECORRIDA: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ubiragilda Silva Pimentel
RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RÉU DENUNCIADO E PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, §2º, INC. IV, E ART. 121, §2º, INC. IV C/C ART. 14, INC. II E ART. 29, TODOS DO CP - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS, UM NA FORMA CONSUMADA E OUTRO NA FORMA TENTADA.
1)
PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A EMBASAR A IMPUTAÇÃO PENAL, BEM COMO DE QUE A PRONÚNCIA SE FUNDOU EXCLUSIVAMENTE EM PROVA OBTIDA NA FASE DE INQUÉRITO - IMPROCEDÊNCIA. 1.1. Materialidade delitiva comprovada pelo Laudo de Perícia de Necrópsia Médico-Legal e pelo documento médico-hospitalar da vítima sobrevivente, enquanto os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelos depoimentos testemunhais, tanto em sede inquisitorial, como em juízo, assim como pelas declarações da vítima sobrevivente na fase judicial. 1.2. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal. Depoimentos colhidos em juízo que constituem prova indiciária que corroboram com os testemunhos prestados na fase inquisitiva.
2)
DE OFÍCIO, DECLARA-SE PARCIALMENTE NULA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, ANTE À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO ÀS QUALIFICADORAS IMPUTADAS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA - PRECEDENTES DO STJ, ESTENDENDO-SE, NESTA PARTE, OS EFEITOS DO PRESENTE
DECISUM
AOS CORRÉUS ANTÔNIO ROSIVALDO ALVES GOMES E RAUL SANTOS GONÇALVES.
3)
RECURSO CONHECIDO, NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARA-SE PARCIALMENTE NULA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, DETERMINANDO-SE À JUÍZA
A QUO
QUE FUNDAMENTE, AINDA QUE SUSCINTAMENTE, A ADMISSIBILIDADE OU NÃO DAS QUALIFICADORAS NARRADAS DA DENÚNCIA, ESTENDENDO-SE, NESTA PARTE, OS EFEITOS DO PRESENTE
DECISUM
AOS CORRÉUS ANTÔNIO ROSIVALDO ALVES GOMES E RAUL SANTOS GONÇALVES, NOS TERMOS DO ART. 580, DO CPP.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, porém, de ofício, declarar parcialmente nula a decisão de pronúncia, determinando-se ao juízo
a quo
que fundamente, ainda que suscintamente, a admissibilidade ou não das qualificadoras narradas da denúncia, estendendo-se, nesta parte, os efeitos do presente
decisum
aos corréus Antônio Rosivaldo Alves Gomes e Raul Santos Gonçalves, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, concluída aos doze dias do mês de julho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/Pa, 12 de julho de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por LUCIANO COUTINHO LOPES, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o como incurso no art. 121, §2º, inc. IV, e 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, todos do CPB, supostamente praticados contra as vítimas Denis Henrique dos Santos de Jesus Beckman e Isaac Pires Tavares, respectivamente.

Em razões recursais, pleiteou o recorrente sua impronúncia, alegando, em síntese, estar fundamentada em provas produzidas na fase policial, sem participação de defensor técnico, bem como por ausência dos indícios de autoria suficientemente capazes de respaldar a decisão que o pronunciou.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, sendo que, nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, de igual modo, manifestou-se pelo seu não provimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que
¿no dia 16 de fevereiro de 2017, por volta das 01:00h, iniciou-se um tumulto no interior da área carcerária da Cadeia Pública - CRM/MOSQUEIRO, destinada a presos de justiça.

Vislumbra-se dos autos que, se formou um alvoroço junto aos presos, onde se percebeu que os ora denunciados haviam assassinado, a golpes de estoques, DENIS HENRIQUE DOS SANTOS DE JESUS BECKMAN e atentado contra a vida de ISAAC PIRES TAVARES, além de baterem nas grades, aparentemente tentando quebrar as trancas da carceragem para empreender fuga do local.

Diante da gravidade dos fatos, a Polícia Militar, juntamente com o Grupamento Tático da ROTAM e COE foram acionados, através do CIOP, para reforçar a segurança do local.

No momento em que os policiais chegaram ao local, constataram que dentro da Cela 06 estava o corpo de DENIS HENRIQUE DOS SANTOS DE JESUS BECKMAN. Na Cela 07 estava ISSAC PIRES TAVARES, seriamente lesionado, por estocadas, sendo imediatamente encaminhado ao Hospital Municipal de Mosqueiro, enquanto os policiais continham os presos que estavam muito exaltados.

Segundo relatório da autoridade policial foram encontrados diversos estoques pontiagudos no interior das celas carcerárias, onde ocorreram os ataques contra as vítimas.

Nesta ocasião, identificaram-se os autores do delito em tela, os quais ocupavam as Celas 06 e 07, Ala "B", além do acusado JEFERSON DOS SANTOS NASCIMENTO, que estava na Cela 11, Ala "C", e que, segundo a maioria dos detentos, repassou os estoques aos demais acusados para a execução das vítimas, além de ser um dos presos que mais incitavam para o cometimento dos crimes, pois sua voz era ouvida de longe, dizendo: "É SAL! É SALI", "AQUI QUEM MANDA SOMOS NÓS" e ainda: "JÁ É!".

Com a retirada de ISAAC PIRES TAVARES, foi possível avaliar a dimensão dos danos causados, haja vista que presos de outras celas estavam soltos e já ensaiavam dar cabo à vida de ISAAC PIRES TAVARES, fato que não ocorreu graças a chegada dos policiais.

A testemunha ELIAS TRINDADE MAGALHÃES, Coordenador Administrativo do CRM MOSQUEIRO, relatou que se encontrava em sua residência quando foi informado, via telefone celular, que estava
ocorrendo uma rebelião no interior dos celas 06 e 07, envolvendo os oro denunciados, os quais estavam armados com estoques e já haviam assassinado DENIS HENRIQUE DOS SANTOS DE JESUS BECKMAN e tentavam matar ÍSAAC PIRES TAVARES a qualquer custo.

A referida testemunha, então, se deslocou ao CRM MOSQUEIRO e, juntamente com os agentes EDUARDO EVANDRO e SIDCLEY BRITO, acionou as equipes policiais para dar apoio e evitar fugas. Por volta das 03:40 hs, os policiais chegaram e conseguiram contornar a situação. Durante a revista, encontraram estoques utilizados no crime, e logo depois, descobriram que JEFFERSON DOS SANTOS NASCIMENTO foi quem comandou tudo, inclusive repassando os estoques para os demais detentos.

A segunda testemunha EDUARDO EVANDRO DA SILVA SANTOS, declarou que os detentos DENIS HENRIQUE DOS SANTOS DE JESUS BECKMAN e ISAAC PIRES TAVARES chegaram ao PEM III para participar de audiência no Fórum local, no dia anterior, por volto das 20:00 hs. Por volta das 01:30 hs, do dia 16.02.2017, começou um tumulto na Cela 06, onde estavam: MARCOS ALAN DO SOCORROS SOUSA, ANTONIO ROSIVALDO ALVES GOMES, JOSIAS MOTA LIRA, FELIPE MATHEUS DO ROSÁRIO DANTAS, CARLOS ANDREI FERREIRA DOS REIS, CARLOS DIEGO SANTANA DA SILVA. Estes passaram a desferir estocadas em DENIS HENRIQUE DOS SANTOS DE JESUS BECKMAN, e, simultaneamente, os detentos ELIVELTON WILLIAN SERRA SARGES, LUCIANO COUTINHO LOPES e RAUL SANTOS GONÇALVES, passaram a agredir ISAAC.

Ainda de acordo com a testemunha acima referida, inicialmente mataram DENIS, em seguida, arrebentaram o cadeado da Cela 07 e tentaram matar ISAAC, mas este conseguiu tomar um estoque das mãos de um dos agressores e passou a se defender. ISAAC só não morreu graças a sua astúcia e à chegada dos policiais, pois os seus algozes usaram todos os meios possíveis para a consumação do crime em tela.

Além de todos os envolvidos, os agentes também descobriram que o ora denunciado JEFFERSON DOS SANTOS NASCIMENTO, foi quem comandou e ordenou toda a ação criminosa.

A autoria do delito restou comprovada pelos depoimentos das testemunhas inquiridas, por serem uníssonos no sentido de apontar os denunciados como executores do crime em tela.

Com tais procedimentos, incorreram os ora denunciados ELIVELTON WÍLLIAM SERRA SARGE, LUCIANO COUTINHO LOPES, RAUL SANTOS GONÇALVES, ANTONIO ROSIVALDO ALVES GOMES, JEFFERSON DOS SANTOS NASCIMENTO, JOSIAS MOTA LIRA, MARCOS ALAN DO SOCORRO SOUSA, CARLOS DIEGO SANTANA DA SILVA, CARLOS ANDREI FERREIRA DOS REIS e FELIPE MATHEUS DO ROSÁRIO DANTAS, nas sanções punitivas do Art. 121, § 2°, IV, ART. 163, PAR. ÚNICO, 111; EART. 121, § 2°, IV C/C Art. 14, II, e Art. 29, todos do CPB, pelo que oferece o Ministério Público a presente DENÚNCIA¿

Em decisão exarada em 09/07/2019, às fls. 581/583, ANTONIO ROSIVALDO ALVES GOMES, RAUL SANTOS GONÇALVES E LUCIANO COUTINHO LOPES, ora recorrente, foram pronunciados como incursos no art. 121, §2º, inc. IV, e 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II do CP, tendo sido os demais impronunciados.

Da análise das provas contidas nos autos, vê-se não prosperar o argumento de inexistirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a aludida decisão de pronúncia, isso porque,
a materialidade delitiva
restou evidenciada pelo laudo de apreensão de objeto, às fls. 64, documento médico hospitalar da vítima sobrevivente, às fls. 78/78-v, bem como Laudo de Perícia de Necrópsia Médico-Legal, às fls. 568/569,
enquanto os indícios de autoria
imputados ao recorrente encontram-se demonstrados pelos depoimentos testemunhais, senão vejamos:

Em audiência, a vítima sobrevivente ISAAC PIRES TAVARES, relatou em detalhes a prática delitiva, mídia às fls. 538,
verbis: ¿(...)QUE conhecia alguns do réus; QUE estava no local do fato em trânsito; QUE ia apenas pernoitar para comparecer numa audiência;
QUE o fato ocorreu no presídio de Mosqueiro; QUE chegou no local por volta das 19h; QUE chegou ao local junto com Denis, vítima fatal; QUE tinha sido colocado na mesma cela que Denis; QUE foram colocados numa cela onde já havia oito pessoas; QUE então pediu para ir para outra cela; QUE foi colocado em uma cela ao lado da cela em que Denis ficou; QUE Denis ficou numa cela com seis pessoas; QUE o depoente ficou numa cela com mais três detentos; QUE não conseguia ver Denis;
QUE só se comunicou com Denis para pedir um cobertor; QUE a confusão começou quando já estavam dormindo, por volta de 00h e 01h; QUE ouviu gritos nos dois blocos; QUE crê que Denis foi morto pelo fato de ter participação na morte de um traficante; QUE os detentos achavam que as vítimas faziam parte de milícia; QUE também foi agredido com "estocadas"; QUE não sabe dizer quem ceifou a vida de Denis; QUE a cela estava escura e não sabe se consegue reconhecer seus agressores; QUE mataram Denis e tentaram lhe matar, mas foi retirado da cela;
QUE estavam lhe agredindo com um pedaço de vergalhão; QUE foi socorrido por volta de três horas após o início das agressões; QUE lutou contra seus agressores por sua vida, pois conseguiu desarmar um deles; QUE não conhece os agressores por nome; QUE consegue reconhecer seus agressores;
QUE não tinha visão para a cela de Denis; QUE eram sete pessoas na cela, junto com Denis; QUE não conhecia nenhuma das pessoas que estavam na sua cela; QUE quando chegou à cela, as luzes estavam apagadas; QUE não havia cela separada para receber o depoente e Denis; QUE os detentos armaram para lhes atacarem; QUE se trata de facções;
QUE acha que quando dormiu, passaram as armas para a cela onde estava; QUE lhe pegaram dormindo; QUE tomou uma facada; QUE jogaram o colchão em cima de si; QUE conseguiu desarmar um dos agressores e ficou numa parte da cela onde os demais não tinham como lhe pegar; QUE dois tentaram lhe segurar e um deles lhe furou;
QUE suspeitavam que o depoente tinha envolvimento com milícia; QUE foi o bloco todo que se revoltou; QUE os detentos conseguiram sair das celas; QUE Denis foi morto como "brinde"; QUE "brinde" é a pessoa que tem uma dívida com o crime; QUE Denis foi morto porque os demais detentos suspeitavam que ele tinha envolvimento na morte do traficante William ocorrido em Mosqueiro; (...) QUE os detentos gritavam que eram milicianos; QUE não se lembra se teve uma ordem para começarem o ataque, mas que ouviu barulho de facas; QUE acha que amarraram Denis; (...) QUE o depoente teve uma participação na morte de William, pois sabia que Denis tinha o matado;
QUE os detentos conseguiram abrir um dos cadeados da cela em que estava, mas não conseguiram abrir o outro por conta da chegada da ROTAM; QUE foi ferido próximo do rosto e no pescoço; QUE ficou dois meses sem poder comer;
(...) QUE foi transferido para a cela 06 por volta das 21h; QUE Denis estava na cela ao lado, a de número 07;
QUE estava dormindo na hora em que começaram a lhe atacar;
(...) QUE quando chegou na cela, os presos já estavam agasalhados para dormir, QUE lhe deram um lugar para ficar embaixo numa cama e que, como estava cansado da viagem, dormiu; QUE estava custodiado em Marituba e foi até Mosqueiro pernoitar para participar de audiência em processo que apura a morte de William; (..) QUE William era morador de Mosqueiro e supostamente era traficante;
QUE as agressões que sofreram foi por vingança, por conta da morte de William; (...) QUE quase já foi vítima de outros atentados por conta da morte de William; (...) QUE se a ROTAM não tivesse chegado, talvez teria sido morto, pois os demais detentos estavam espalhados pelo pavilhão exigindo que seus companheiros de cela o matassem; (...) QUE talvez consiga identificar os seus agressores; (...) QUE não conseguiu identificar seus agressores logo após os fatos, pois estava muito ferido;
QUE reconhece Luciano Coutinho Lopes como a pessoa de quem conseguiu tirar o estoque; QUE Elivelton estava falando ao celular, possivelmente recebendo ordens para o ataque; QUE Luciano foi quem lhe desferiu as facadas; QUE Elivelton e Raul lhe seguravam; QUE quando conseguiu desarmar Luciano, os três agressores começaram a pedir ajuda para que os demais "estourassem" a cela
; (.. )
QUE soube da morte de Denis na hora, pois os detentos gritavam que tinham conseguido cortar-lhe o pescoço e que iam cortá-lo inteiro; (...) QUE reconhecer alguns dos detentos que estavam na cela de Denis, como Marcos Alan e Carlos Diego.¿

Em juízo, a testemunha EVANDRO DA SILVA SANTOS, à época agente penitenciário do Centro de Recuperação de Mosqueiro, assim afirmou, mídia às fls. 526,
verbis: ¿QUE no dia dos fatos estava de plantão; (...) QUE as vítimas chegaram na casa de penal de Mosqueiro por volta das 19h20min; QUE iriam pernoitar para participar de uma audiência no dia seguinte e os demais já estavam na casa penal; (...) QUE quando o tumulto começou o depoente foi até o bloco carcerário onde os detentos estavam presos, mas não pode entrar; QUE acionou a Polícia Civil e a direção do presídio; QUE conseguiu ver somente os pés de Denis e
Isaac estava na cela 07 pedindo socorro;
QUE não tinham como entrar no cárcere sem o apoio do choque;
QUE Elivelton, Luciano e Raul estavam na cela 07
, junto

com Isaac; QUE os demais réus estavam na cela 06 com Denis, mas não soube qual deles matou a vítima; (...) QUE o batalhão de choque chegou por volta das 3h30min, 2h30min após o início do tumulto;
QUE havia só quatro pessoas na cela de Isaac, incluindo ele, sendo eles Elivelton, Luciano e Raul;
QUE não tinha sinais de arrombamento na cela em que Isaac estava; (..) QUE, quando entrou na cela com o batalhão de choque, viu que Isaac estava com um estoque nas mãos, provavelmente para se defender; QUE um dos detentos também estava com um estoque; QUE acredita que foram encontrados 02 (dois) estoques na cela; QUE acha que Raul era quem possuía um dos estoques; QUE Luciano estava lesionado numa das mãos (...)¿

A testemunha SIDCLEY BRITO MARCELINO, agente penitenciário do Centro de Recuperação de Mosqueiro, declarou, mídia às fls. 526,
verbis: ¿QUE no dia dos fatos estava de plantão; (...) QUE na cela 07, onde estava Isaac, tinham somente três presos; QUE eram os detentos Luciano Coutinho, Elivelton e Raul;
(...) QUE houve uma repercussão entre os presos de que as vítimas eram envolvidas na morte de um traficante do Distrito de Mosqueiro (...).¿

Os acusados FELIPE MATHEUS DO ROSÁRIO, CARLOS ANDREI FERREIRA DOS REIS, JOSIAS MOTA LIRA e CARLOS DIEGO SANTANA DA SILVA, os quais estavam custodiados no Centro de Recuperação de Mosqueiro e coabitavam a cela 06, da Ala B, referiram, em juízo,
ex-vi
mídias às fls. 538 e 562, ter sido ANTÔNIO ROSIVALDO ALVES GOMES quem atingiu com um golpe no pescoço a vítima Denis Henrique dos Santos de Jesus Beckman, a qual veio à óbito,

ressaltando-se que Carlos Andrei declarou ter presenciado o momento em que Antônio Rosivaldo quebrou uma lâmina de barbear para cortar o referido ofendido, verbalizando que não era para ninguém se meter, pois ¿iriam pagar com o mesmo castigo¿.

Destarte, extrai-se das provas orais coligidas, que existem elementos suficientes aptos a demonstrar indícios da autoria e materialidade dos ilícitos supostamente cometidos pelo recorrente, especialmente, pelos depoimentos das testemunhas, perante a autoridade policial, às fls. 14 a 16, devidamente corroborados em juízo, e declarações da vítima sobrevivente na fase judicial, não havendo que se falar na ausência de elementos aptos à embasar a decisão de pronúncia, afastando-se, portanto, quaisquer das hipóteses de impronúncia constante no art. 414 do CPP
1
.

Ressalta-se por oportuno, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido que a decisão de pronúncia fundamentada em elementos de informação coletados na fase de inquérito policial, sem que isto acarrete a nulidade ou ofensa ao disposto no art. 155 do CPP
2
, sob o entendimento de que o julgador não pode condenar o acusado com base nas provas obtidas exclusivamente na fase de inquérito, contudo, tal impedimento não afasta a possibilidade de pronunciá-lo, ante ao caráter meramente declaratório e perfunctório da referida decisão, a qual não exerce um juízo de certeza sobre os fatos, questão que somente será dirimida perante o Conselho de Sentença. No mesmo sentido,
verbis:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADOS NA FASE EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA AO ACÓRDÃO DECORRENTE DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E DE VOTO DE DESEMBARGADOR DECLARADO SUSPEITO QUANDO DO PRIMEIRO JULGAMENTO. CERTIDÃO NOS AUTOS DANDO CONTA DA AVERBAÇÃO DO DESEMBARGADOR COMO SUSPEITO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
1.
A pronúncia é um juízo de justa causa, cuja análise não exclui as provas colhidas no inquérito policial, por tratar-se de indícios. Tal entendimento não viola o disposto no art. 155 do CPP pois, como se sabe, o juiz não pode condenar exclusivamente com base em prova do inquérito policial, mas isso não impede que a decisão de pronúncia seja com base nessa prova
(HC n. 265.842/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para o acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 1º/9/2016).
2. Improcede a alegação de nulidade do julgamento dos embargos de declaração opostos pela defesa do acórdão que julgou o recurso em sentido estrito, sob o argumento da participação de desembargador que teria se dado por suspeito, quando evidenciado que, além de ter sido averbada a suspeição dele quando do julgamento dos referidos embargos, o Magistrado nem sequer participou dos julgamentos que se sucederam (demais embargos opostos pela defesa).
3. Ordem denegada.
(HC 465.298/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA EMBASADA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE.
WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, encerrando, a sentença de pronúncia, conteúdo meramente declaratório e não juízo de certeza, esta pode ser fundamentada em elementos produzidos na fase inquisitorial. Precedentes.
3. Habeas Corpus não conhecido.
(HC 495.360/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 16/04/2019)

Com efeito, observa-se que as testemunhas ouvidas em juízo constituem prova indiciária que corroboram com os depoimentos prestados na fase de inquérito,
apontando o recorrente LUCIANO COUTINHO LOPES como um dos autores dos fatos delituosos em questão
, não se podendo afirmar, dessa forma, que a sentença de pronúncia fundou-se exclusivamente na prova obtida extrajudicialmente.

Ressalta-se que, em seu interrogatório perante o Juízo, mídia às fls. 560, o acusado negou participação nos fatos, referindo não ter atentado contra a vida de Isaac Pires Tavares, tampouco a de Denis Henrique dos Santos de Jesus Beckman, de sorte que sua versão encontra-se totalmente dissociado do conjunto probatório existente nos autos, mormente diante dos depoimentos testemunhais e da própria vítima sobrevivente.

Logo, tem-se que dos depoimentos supramencionados, configura-se improcedente a alegação de insuficiência de provas de indícios de autoria do recorrente.

Assim é, pois a sentença de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e, para que se sustente, não é necessária prova incontroversa da autoria do delito, bastando, nessa fase processual, que existam indícios suficientes a respaldar as incriminações contidas na denúncia e que esteja comprovada a materialidade do delito.

Por outro lado, também não se pode olvidar que a decisão que submete o acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas também no que se refere às qualificadoras, haja vista o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Logo, em que pese a decisão de pronúncia deva ser comedida na apreciação das provas, deve conter uma fundamentação mínima para o reconhecimento de qualificadoras, deixando um juízo de valor acerca da sua efetiva ocorrência para que seja apreciado pelo Conselho de Sentença.

Às fls. 582-v, o juiz
a quo,
por ocasião da decisão de pronúncia, deixou de se manifestar acerca da incidência das qualificadoras dispostas no inc. IV, §2º, art. 121, e inc. IV, §2º, art. 121, do CP c/c art. 14, inc. II, do CP, não tendo apontado nenhum elemento que demonstre terem sido os delitos perpetrados pelo recorrente mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, como consta na exordial acusatória, impondo-se, portanto, reconhecer a nulidade absoluta do
decisum,
tão somente

nesse aspecto,
determinando-se à aludida magistrada

que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narrada na peça acusatória,

estendendo-se, nesta parte, os efeitos do presente
decisum
aos corréus ANTÔNIO ROSIVALDO ALVES GOMES e RAUL SANTOS GONÇALVES, pois fundado em motivos objetivos e não de cunho exclusivamente pessoal, nos termos do art. 580, do CPP.

Neste sentido,
verbis:
STJ: PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
NULIDADE DA PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. HIGIDEZ QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME CONEXO.
ORDEM
NÃO CONHECIDA, MAS
PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.
2. A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista, nela se julgando a admissibilidade da acusação. Indispensável, portanto, a prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes da autoria. O fato de na pronúncia não poder conter avaliação de mérito ou demonstrações do convencimento absoluto do juiz não significa que possa o julgador omitir-se de motivar concretamente a admissibilidade da acusação. Nos termos do art. 413 do CPP, o juiz deve manifestar-se, embora de maneira objetiva e sucinta, não apenas sobre o tipo básico, mas também, se for o caso, sobre as qualificadoras.
3. Na hipótese, embora sucinta, a pronúncia abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade com a indicação, inclusive, dos laudos periciais.
4. Reconhecimento da omissão na decisão de pronúncia sobre a imputação das qualificadoras
e do delito conexo (lesão corporal).
Contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
5. Habeas Corpus não conhecido.
Concedida parcialmente a ordem de ofício para, reconhecer a nulidade da pronúncia apenas quanto às qualificadoras,
bem como reconhecer a prescrição da pretensão estatal punitiva quanto ao suposto crime de lesão corporal.
(HC 170.646/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 16/12/2016)

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, porém, de ofício, declaro parcialmente nula a decisão vergastada no tocante à incidência das qualificadoras imputadas ao recorrente, determinando à magistrada
a quo
que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória, estendendo-se, nesta parte, os efeitos do presente
decisum
aos corréus ANTÔNIO ROSIVALDO ALVES GOMES e RAUL SANTOS GONÇALVES, nos termos do art. 580, do CPP.

É como voto.

Belém, 12 de julho de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

1
Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

2
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.